Tribunal: TJDFT
Processo: 0009881-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009881-52.2016.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE GILDÁSIO GOMES MARTINS, GLAUCIA NIZE MARTINS SANTOS, GRACIELLA MARTINS SANTOS DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que esclareça se persiste o interesse em recorrer, diante do teor da petição de ID 15928041, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024